Tribunal: TJMT
Processo: 1009261-94.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009261-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CEZAR ARRAES - CPF: 803.698.631-00 (APELADO), THAIS SANTOS BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 013.317.942-77 (ADVOGADO), REJANE MARIA DA COSTA DE SA TELES ARRAES - CPF: 001.800.291-93 (APELADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – DEFERIDA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO – ALEGAÇÃO PREJUDICADA - REVELIA DECRETADA – NÃO OPOSIÇÃO ÀO PEDIDO DOS EMBARGANTES – INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO DAS PARTES AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A EMBARGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Concedida a gratuidade da justiça à recorrente, fica prejudicada a alegação de não conhecimento do apelo por ausência de preparo.

Se
a sucumbência é elemento integrante do interesse de recorrer
e se a apelante não foi condenada, não há necessidade e tampouco utilidade
d
este Recurso para ela
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que
julgo
u
procedente
o
s Embargos de Terceiro ajuizados pelos ora apelados
para
, confirmando
a liminar
concedida, determinou o
levantamento
da restrição de indisponibilidade do Imóvel
-
Fazenda Rancho Alto (
p
arte do imóvel rural denominado “Seringais Alegria e Alto Rio Preto)
, o
rigem na Matrícula 3006 – CRI do Ofício de Imóveis de Porto Velho/RO
,
Comarca
de
Porto Velho
,
Município Candeias do Jamari
, á
rea 2.467,2757
há,
Código SNCR 9999208501798, bem como
a
baixa dos registros de indisponibilidade no 3º Registro de Imóveis da Comarca de Porto Velho – RO, matrícula sob nº 22.461 – Livro 2 – Registro Geral
. Em relação aos honorários advocatícios, deixou de condenar a parte embargada em razão de não ter se manifestado e ser revel (Id 219251680-pág.04).

A apelante, inicialmente, pleiteia o benefício da justiça gratuita.

Requer a reforma da sentença para que os embargantes sejam condenados no ônus
da
sucumbência sob o argumento de que
não se opôs à procedência dos Embargos, que
foi desconsiderado
o princípio da causalidade o qual se encontra sumulado sob n. 303/STJ e decidido em recurso repetitivo.

Em contrarrazões os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do Recurso em razão da ausência do preparo e no mérito pugnam pelo não provimento da Apelação
(Id 219251691-pág. 01/09)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

JUSTIÇA GRATUITA

A apelante pleiteia a gratuidade da justiça sob o argumento de que é pobre na acepção da lei, é aposentada e não possui bens ou renda para demandar em juízo, tanto é que já foi deferida a gratuidade em outros processos.

Dispõe o art. 99 do CPC:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

(...)

§ 7º
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Não demonstrado que houve alteração na situação financeira da recorrente, DEFIRO O PEDIDO.

Diante do deferimento desse benefício, fica prejudicada a alegação de não conhecimento do Recurso por ausência de preparo.

MÉRITO

A apelante recorre da sentença que deixou de condenar as partes ao pagamento da verba honorária.

Ocorre que o
decisum
não lhe causou qualquer prejuízo, pois o que
justifica o recurso é o prejuízo ou o gravame que a parte sofreu.

Considerando que a sucumbência é elemento integrante do interesse de recorrer e se a apelante não foi condenada, não há necessidade e tampouco utilidade neste Recurso para ela.

Lecionam Nelson Nery e Rosa Maria Nery:

Tem interesse em recorrer aquele que não obteve do processo tudo o que poderia ter obtido. Deve demonstrar necessidade mais utilidade em interpor o recurso, como o único meio para obter, naquele processo, algum proveito do ponto de vista prático. Se a parte puder obter o benefício por outro meio que não o recurso, não terá interesse em recorrer.

(Código de Processo Civil Comentado, Ed. Rev. dos Tribos., 10ª ed., 2007, pág. 825.)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. 2. O Tribunal de origem consignou: "em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e assim conceder os benefícios da assistência judiciária a Luiz Antônio Nunes de Souza, nos autos do processo nº 0069271-20.2016.4.02.5117." (fl. 48, e-STJ). 3. In casu, a necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está devidamente assegurado ao recorrente, tampouco há utilidade no Recurso Especial interposto, pois possui como único pedido a concessão do benefício de gratuidade de justiça, que fora deferido pelo Tribunal de origem. 4. Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada. 5. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Isso posto, não conheço do Recurso.

Deixo de majorar a verba honorária em razão das partes não terem sido condenadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024